Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-44.2017.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000392-44.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODENI ALVES DE SOUZA - CPF: 140.580.061-53 (APELADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), ZILMA ALVES DE SOUZA - CPF: 513.213.781-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR – DEMORA NO ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reparação por
dano
moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do
dano
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 000392-44.2017.8.11.0039

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS:

ODENI ALVES DE SOUZA E ZILMA ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT,
Dra. Lilian Bartolazzi L. Bianchini
, que nos autos da ação de
indenização por danos materiais c/c danos morais proposta por
ODENI ALVES DE SOUZA E ZILMA ALVES DE SOUZA
, que julgou procedentes
os pedidos iniciais, para o fim de condenar a concessionária de energia a reparação a título de dano material no valor de R$608,00 (seiscentos e oito reais), e danos morais no
quantum
de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que na data dos fatos apontados na inicial houve uma intervenção emergencial onde ocasionou a interrupção no fornecimento de energia elétrica, causada por uma descarga atmosférica após uma chuva forte.

Assim, alega ausência de responsabilidade da apelante ante a excludente de ilicitude (força maior).

Defende, também, o não cabimento aos danos morais, haja vista que a mera interrupção do fornecimento de energia, por si só não gera indenização, bem como os materiais ante ausência de prova do dano alegado.

Ao final, pugna para que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da decisão definitiva, qual seja, do presente acórdão.

Desse modo, requer o provimento do recurso, e, por conseguinte reforma da sentença. (Id. 19366069)

Contrarrazões ofertadas no Id. 19366084.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ODENI ALVES DE SOUZA E ZILMA ALVES DE SOUZA
, ora apelados,

ajuizaram ação de
indenização por danos materiais c/c danos morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a fim de serem ressarcidos pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço prestado pela apelante.

Consta na inicial que no dia 27/11/2016, por volta das 14:00 horas, na unidade consumidora dos autores, localizada no Sítio Boa Sorte, houve um estouro do transformador de energia e o fio da rede se quebrou, por uma provável descarga elétrica proveniente de relâmpagos, em virtude de chuvas regulares que atingiram a região.

Após o ocorrido os requerentes entraram em contato com a concessionária na busca de solução para seu problema, cuja comunicação gerou o protocolo de n. 36620570, datado em 27/11/2016, aguardando o tempo médio de atendimento, no entanto, não houve solução do problema.

Aduzem que entraram diversas vezes em contato com a requerida e todas elas foram infrutíferas, argumentam também que devido a falta de energia elétrica tiveram dificuldade inclusive de obter água para sua subsistência e houve a perda de 20 (vinte) quilos de carne bovina mais 15 (quinze) quilos de carne suína que estragaram em virtude de não estarem devidamente refrigeradas.

Diante disso, ajuizaram a presente ação, no qual pleiteiam a reparação de danos morais e materiais.

Após regular processamento do feito, a magistrada sentenciante

julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar à apelante ao pagamento de
dano material no valor de R$608,00 (seiscentos e oito reais), e danos morais no
quantum
de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Contra essa decisão, a apelante sustenta que na data dos fatos apontados na inicial houve uma intervenção emergencial onde ocasionou a interrupção no fornecimento de energia elétrica, causada por uma descarga atmosférica após uma chuva forte. Assim, alega ausência de responsabilidade da apelante ante a excludente de ilicitude (força maior).

Defende, também, o não cabimento aos danos morais, haja vista que a mera interrupção do fornecimento de energia, por si só não gera indenização, bem como os materiais ante ausência de prova do dano alegado. Ao final, pugna para que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da decisão definitiva, qual seja, do presente acórdão.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante concessionária de energia elétrica, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, o artigo 176 da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, dispõe que:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III – 4 (quatro) horas, para religação de urgência de
unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV – 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.”

A tabela de classificação de urgência/emergência contida no anexo I da Resolução n. 414/2010 da ANEEL prevê,
in verbis
:

“200. CLASSIFICAÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA:

200.1 Reclamação de Interrupção do Fornecimento

200.2 Fio partido

200.3 Postes

200.4 Transformador

200.5 Outros”

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da apelante, uma vez que
descumpriu os prazos previstos na legislação, mostrando-se ilegítima a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.

Os apelados comprovaram por meio de inúmeros protocolos (36620570, 36631670, 36712175, 38740801), que tentaram resolver administrativamente o problema com a concessionária, não obtendo êxito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE TRANSFORMADOR – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO – DEMORA EXCESSIVA
– DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”
(TJMT Apelação Cível 1029064-39.2017.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado em 16/12/2019)

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos.

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual o
quantum
indenizatório deve ser minorado, atendendo aos parâmetros adotados em caso análogo por esta Câmara como o RAC 1029064-39.2017.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado em 16/12/2019.

No tocante ao
termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária
, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ e a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO –
JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ
. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2º, do CPC”.
(N.U 1010421-96.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020